Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600002-41.2024.6.16.0707
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
Num. 44696092 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 20/08/2025 21:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082021504851100000043635052
Número do documento: 25082021504851100000043635052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2025 13:06:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.993
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL
0600189-
02.2025.6.16.0000 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: FABIO DOS SANTOS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: NICOLY SCHUSTER CASTILHO - OAB/PR123434
EMBARGADO: JUIZ DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS
CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de
Habeas Corpus impetrado com o objetivo de trancar ação penal eleitoral, sob
alegação de nulidade de busca e apreensão e ausência de justa causa.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à ilegalidade da instauração
de procedimento investigativo com base unicamente em denúncia anônima e
quanto ao ingresso da polícia na residência sem autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece
de omissão quanto à (i) ilegalidade da instauração de procedimento investigativo
com base unicamente em denúncia anônima e (ii) ao ingresso da polícia em
residência sem autorização, justificando o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão quanto à ilegalidade da instauração de procedimento
investigativo com base unicamente em denúncia anônima, uma vez que o
Habeas Corpus não foi conhecido, destacando-se a necessidade de dilação
probatória para análise da questão.
5. Inexistência de similitude fática com o caso paradigma citado pelo embargante,

Num. 44696092 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 20/08/2025 21:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082021504851100000043635052
Número do documento: 25082021504851100000043635052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2025 13:06:49
pois a prisão em flagrante decorrente de denúncia anônima ocorreu no dia das
eleições, justificando a urgência e dispensando diligências prévias.
6. Inexistência de omissão quanto ao ingresso da polícia em residência sem
autorização, uma vez que o Acórdão expressamente consignou a necessidade de
dilação probatória para aferição da alegação, considerando a prisão em flagrante
e a natureza fática da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. O Habeas Corpus não é meio adequado para a análise
aprofundada de provas e questões de fato, especialmente quando se alega
nulidade de busca e apreensão e/ou prisão em flagrante. 2. A análise da validade
da busca e apreensão e da prisão em flagrante demanda dilação probatória,
incompatível com o rito do Habeas Corpus.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPP, art. 619; CE, art. 275; CPC, art. 1.022, I, II
e III; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por FÁBIO DOS SANTOS em face do acórdão nº
67.642 que recebeu a seguinte ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ELEIÇÕES
2024. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, objetivando o
trancamento da ação penal nº 0600002-41.2024.6.16.0707, em trâmite na 5ª Zona

Num. 44696092 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 20/08/2025 21:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082021504851100000043635052
Número do documento: 25082021504851100000043635052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2025 13:06:49
Eleitoral de Paranaguá-PR, sob a alegação de nulidade da busca e apreensão e
ausência de justa causa.
2. O impetrante alega que a busca e apreensão na residência do paciente e da corré
foi baseada em denúncia anônima e que não houve diligências investigativas
prévias. Sustenta a ilicitude das provas e a nulidade da decisão que recebeu a
denúncia e agendou a audiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ação de Habeas Corpus é o
meio adequado para analisar a validade da busca e apreensão e da prisão em
flagrante, bem como se há justa causa para o prosseguimento da ação penal,
considerando as alegações de nulidade da prova obtida por meio de denúncia
anônima e ausência de diligências prévias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Habeas Corpus é via inadequada para a análise aprofundada de provas e
questões de fato, sendo cabível apenas quando se tratar de matéria exclusivamente
de direito e não houver necessidade de dilação fático-probatória.
5. A alegação de nulidade da busca e apreensão e da prisão em flagrante, bem
como das demais provas coligidas nos autos, demanda o exame aprofundado de
provas e a necessidade de dilação fático-probatória, incompatível com o rito célere e
imediato do Habeas Corpus.
6. A prisão em flagrante da corré ocorreu no dia das eleições, traduzindo verdadeira
urgência a dispensar diligências prévias, com o fim de se garantir o equilíbrio na
disputa eleitoral.
7. A medida de busca e apreensão realizada na residência da corré se confunde
com verdadeira prisão em flagrante.
8. As alegações de que não teria havido autorização para o ingresso na residência
da corré e de que ela não teria confessado os fatos tratam-se de matéria de fato que
não comporta análise no presente Habeas Corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Não conhecimento da impetração.
Tese de julgamento: 1. A ação de Habeas Corpus não é o meio adequado para a
análise aprofundada de provas e questões de fato. 2. A análise da validade da
busca e apreensão e da prisão em flagrante demanda dilação probatória,
incompatível com o rito do Habeas Corpus.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 94617, Rel(a): CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, j. 02-06-2009; TRE-PR, HC CRIMINAL nº 060034206, Acórdão
Rel.
Des.
Rodrigo
Otavio
Rodrigues
Gomes
Do
Amaral,
Publicação:
DJE,
23/06/2023.

Num. 44696092 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 20/08/2025 21:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082021504851100000043635052
Número do documento: 25082021504851100000043635052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2025 13:06:49
O embargante argui (ID 44601934) que há omissão no Acórdão a respeito da ilegalidade da
instauração de procedimento investigativo com base unicamente em denúncia anônima. Defende
que há similitude fática com o caso tratado no HC n.º 0601090- 04.2024.6.16.0000 desta Corte,
no qual foi reconhecido que a expedição de mandado de busca e apreensão não pode ser
fundamentada exclusivamente em denúncia anônima. Alega que há omissão no Acórdão em
relação ao ingresso da polícia, sem autorização na residência da Sra. Vera. Lucia.
Requer o recebimento dos presentes embargos de declaração e, no mérito, sejam acolhidos para
sanar as omissões apontadas. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento da matéria e
dos dispositivos normativos invocados, a fim de viabilizar a interposição de recurso para as
Cortes Superiores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos, por considerar que
os argumentos trazidos pelo embargante denotam mero inconformismo, não demonstrando a
ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O presente recurso está disciplinado no art. 619 do Código de Processo Penal:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da
sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão.
Contudo, no âmbito desta justiça especializada, o art. 275 do Código Eleitoral tratou de modo
específico dos aclaratórios, estabelecendo o prazo de 3 (três) dias para a oposição, remetendo às
hipóteses de cabimento elencadas no art. 1022 do CPC.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

Num. 44696092 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 20/08/2025 21:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082021504851100000043635052
Número do documento: 25082021504851100000043635052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2025 13:06:49
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Como relatado, o embargante alega que o Acórdão possui vícios de omissão em dois pontos. No
primeiro, a respeito da ilegalidade da instauração de procedimento investigativo com base
unicamente em denúncia anônima e, no segundo, em relação ao ingresso da polícia, sem
autorização na residência da Sra. Vera Lucia.
As alegações não merecem acolhimento, não existindo omissões no Acórdão a serem sanadas.
O embargante alega que há omissão no Acórdão a respeito da ilegalidade da instauração de
procedimento investigativo com base unicamente em denúncia anônima. Todavia, sem razão.
No caso o Habeas Corpus não foi conhecido, tendo sido destacado que "(...) eventual
reconhecimento da nulidade da busca e apreensão e/ou da prisão em flagrante, bem como das
demais provas coligidas nos autos derivadas desses atos investigatórios, demandam o exame
aprofundado de provas e a necessidade de dilação fático-probatórias, incompatível com o rito
célere e imediato do habeas corpus".
O Acórdão foi fundamentado na jurisprudência das Cortes Superiores e também desta Corte, no
sentido de que o Habeas Corpus constitui remédio processual inadequado quando utilizado com
o objetivo de promover a análise da prova penal e questões de matéria de fato, sendo cabível
quando se tratar de matéria exclusivamente de direito e não houver a necessidade do exame
aprofundado de provas ou a necessidade de dilação fático-probatória.
Ao contrário do afirmado pelo embargante não há similitude fática deste caso com o tratado no
HC n.º 0601090- 04.2024.6.16.0000 (processo em segredo de justiça).
Com efeito, naqueles autos foi instaurado procedimento investigativo pelo Ministério Público
Eleitoral, visando apurar o cometimento do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral (compra
de votos), com base em Notícia de Fato Eleitoral, no dia 02/10/2024, ou seja anteriormente ao dia
das eleições (06/10/2024) e, diferentemente neste autos, a prisão em flagrante, que teria sido
decorrente de denúncia anônima, ocorreu no dia das eleições (06/10/2024) traduzindo verdadeira
urgência a dispensar diligências prévias, com o fim de se garantir o equilíbrio na disputa eleitoral,
dando efetividade à norma constitucional de legitimidade das eleições.
Para melhor compreensão, transcreve-se a parte do voto que abordou a questão da prisão em
flagrante no dia das eleições:
"O habeas corpus se pauta, por primeiro, na imputação de nulidade do auto de
busca e apreensão na residência de Vera Lúcia de Assunção Belém que, por sua
vez, originou a busca e apreensão na residência do ora paciente.
Como se verifica do conjunto probatório dos autos, a prisão em flagrante, que teria
sido decorrente de denúncia anônima, ocorreu no dia das eleições (06/10/2024),

Num. 44696092 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 20/08/2025 21:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082021504851100000043635052
Número do documento: 25082021504851100000043635052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2025 13:06:49
traduzindo verdadeira urgência a dispensar diligências prévias, com o fim de se
garantir o equilíbrio na disputa eleitoral, dando efetividade à norma constitucional de
legitimidade das eleições.
Na hipótese, consta do auto de Prisão em Flagrante (ID 44470551 p. 5) que em
razão de notitia criminis, a Polícia Civil, em apoio a operação de repressão a crimes
eleitorais, coordenada pelo Dr. Eduardo Pinheiro Vianna, Juiz de Direito da 5ª Zona
Eleitoral de Paranaguá, foi dado voz de prisão em flagrante delito, à vista do
cometimento de conduta tipificada em norma penal incriminadora quando da
constatação por policiais civis e Juiz Eleitoral de entrega de vantagem realizada pela
nacional VERA LUCIA DE ASSUNÇÃO BELEM (CPF 025.529.129-90), para fins de
obter voto em favor do candidato FABIO DOS SANTOS (número de candidatura
45444), do Partido PSDB.
No caso, tem-se que a prisão em flagrante foi acompanhada pelo Dr. Eduardo
Pinheiro Vianna, Juiz de Direito da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá.
Em decisão devidamente fundamentada o juízo de origem afastou a nulidade da
busca e apreensão, nos seguintes termos, no que interessa:
(...) Em que pesem os judiciosos argumentos da Defesa do réu Fabio dos Santos,
para efeito de cognição sumária característica desta etapa, não deve ser
reconhecida a nulidade da busca e apreensão.
Colhe-se do artigo 5°, incisos X a XII, da Constituição Federal que são invioláveis o
domicílio, a intimidade, a vida privada, a imagem, além dos sigilos bancário, de
correspondência, comunicações e dados.
Essas prerrogativas, também na forma prevista no texto constitucional, não são
irrestritas, admitindo mitigação quando em confronto com outras que também
mereçam enérgica tutela jurisdicional, na hipótese, o interesse público imanente ao
esclarecimento de, em tese, crimes eleitorais, aqueles relacionados à lisura da
manifestação da vontade do povo.
Para tanto, é necessária a presença de fundadas razões da pratica delitiva.
Demais disso, a busca e apreensão é possível, entre outras coisas, para "[...] d)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou
destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à
defesa do réu [...]" (artigo 240, §1º, do CPP).
No caso, a pena máxima para os delitos em apuração, quanto aplicada a regra do
artigo 71 do CP, supera 4 anos de restrição de liberdade, adequando-se até mesmo,
caso estivessem presentes os demais requisitos específicos, às figuras do artigo
313, inciso I, do CPP ou da quebra de sigilo de comunicações (artigo 2º da Lei
9.296/1996), pelo que não houve descompasso abstrato da providência determinada
pelo juiz de garantias.
Sobre as fundadas razões da pratica de delitos, novamente para efeito de cognição
sumária, teriam emergido do seguinte panorama. Constou do Auto de Prisão em
Flagrante nº 2024.0101363-DPF/PNG/PR:
(...)

Num. 44696092 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 20/08/2025 21:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082021504851100000043635052
Número do documento: 25082021504851100000043635052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2025 13:06:49
A apreensão do acenado caderno foi registrada no ID 125370775, página 17, junto
de 160 unidades de material publicitário impresso da campanha de Fabio dos
Santos.
Logo, existindo listagem, em tese, de nomes de cidadãos, seus números de título de
eleitor e supostos valores pagos por votos, haviam elementos suficientemente
robustos para determinar a busca e apreensão, sob o standard probatório aplicável
à espécie, não se falando em pescaria de provas com base em denúncias anônimas
não verificadas.
Especificamente sobre o cumprimento da busca e apreensão pelo magistrado que
deferiu a providência, por si só, não caracteriza qualquer ilegalidade. Aliás, o artigo
241 do CPP dispõe que o acompanhamento do ato pela autoridade judiciária ou
policial é uma regra a ser observada. Confira-se: "quando a própria autoridade
policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser
precedida da expedição de mandado".
Rememora-se que é atribuição direta do juiz de garantias o "[...] controle da
legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja
franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário [...]" (artigo
3º-B do CPP), motivo pelo qual, no caso, também não se fala em contaminação
probatória ou excesso de atuação (...)"
Portanto, as alegações necessitam de dilação probatória para sua aferição.
Em outro ponto, o embargante alega que há omissão no Acórdão em relação ao ingresso da
polícia, sem autorização na residência da Sra. Vera Lucia.
Assevera que isso pode ser constatado, nos depoimentos acostados na inicial do presente writ,
os quais foram confirmados pelos depoimentos posteriormente colhidos nos autos da AIJE n.º
0601062- 21.2024.6.16.0005, que versa sobre os mesmos fatos debatidos na ação penal, objeto
do presente habeas corpus.
Porém as alegações não merecem acolhimento em virtude de que no Acórdão constou
expressamente que essas alegações necessitam de dilação probatória para sua aferição.
Primeiro, porque a medida de busca e apreensão realizada na residência de Vera Lúcia de
Assunção Belém se confunde com verdadeira prisão em flagrante. Depois quanto às alegações
de que não teria havido autorização de Vera para o ingresso na sua residência e de que ela não
teria confessado os fatos, trata-se de matéria de fato que não comporta análise no presente
Habeas Corpus.
Colaciona-se o trecho do Acórdão que abordou a questão:
"Portanto, as alegações necessitam de dilação probatória para sua aferição.
Primeiro, porque a medida de busca e apreensão realizada na residência de Vera
Lúcia de Assunção Belém se confunde com verdadeira prisão em flagrante.
Depois quanto às alegações de que não teria havido autorização de Vera para o

Num. 44696092 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 20/08/2025 21:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082021504851100000043635052
Número do documento: 25082021504851100000043635052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2025 13:06:49
ingresso na sua residência e de que ela não teria confessado os fatos, trata-se de
matéria de fato que não comporta análise no presente Habeas Corpus.
No caso, após o indeferimento do pedido liminar, o impetrante juntou nova petição,
anexando vídeos produzidos na ação de investigação judicial eleitoral n.º 0601062-
21.2024.6.16.0005, como prova emprestada, para o fim de comprovar que a prova
colhida na residência da Vera Lúcia é ilícita. Novamente, constata-se a necessidade
de dilação probatória.
Assim, diante da inadequação da via eleita, o não conhecimento da impetração é
medida que se impõe".
Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses aventadas foram
devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão embargado.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PC
DO
B.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2014.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
OMISSÃO
QUANTO
À
ALEGAÇÃO
DE
QUE
SE
CONSIDERE
A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS
PREJUDICADOS.
EMBARGOS
DO
PARTIDO
REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5.
No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

Num. 44696092 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 20/08/2025 21:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082021504851100000043635052
Número do documento: 25082021504851100000043635052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2025 13:06:49
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)
Em conclusão, inexistindo as omissões alegadas, resta evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por FÁBIO
DOS SANTOS , para, no mérito, REJEITÁ-LOS.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL
(1327)
Nº
0600189-
02.2025.6.16.0000 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - EMBARGANTE: FABIO DOS SANTOS - Advogados do(a) EMBARGANTE: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A, NICOLY SCHUSTER CASTILHO - PR123434 - EMBARGADO: JUIZ DA 005ª
ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Ausência do desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Presente o procurador regional

Num. 44696092 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 20/08/2025 21:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082021504851100000043635052
Número do documento: 25082021504851100000043635052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2025 13:06:49
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025